Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA D E C I S Ã O Vistos e etc. No ofício de 19420313, o d. Juízo de origem noticia que proferiu sentença nos autos principais, em face da satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC. No caso, a prolação de sentença acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator